Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726201-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO SANTOS RIBEIRO, MAYARA VASCONCELOS CARVALHO, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, LEONARDO SANTOS RIBEIRO, MAYARA VASCONCELOS CARVALHO DESPACHO Intimem-se os autores, Leonardo Santos Ribeiro e outra, e a ré, Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. – ME, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 48126036 e 48663829), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator